Tribunal: TJPA
Processo: 0005198-94.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005198-94.2009.8.14.0015

APELANTE: FELIX BARBOSA FERREIRA, FAZENDA BOM JESUS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA FERREIRA, MARIA SANTANA MORAES LEAL, EDINO CARDOSO BAIA(DINO), CLAUDEMIRA BAIA LIMA, MARIA FRANCISCA CARDOSO DOS SANTOS(LIDIA), TEREZA CARDOSO DOS SANTOS, LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS, CLAUDEMIRO BAIA LIMA, ELSON VIEIRA BARBOSA, WALDECIR ALCANTARA RIBEIRO, HERMIDIA HELENA DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural localizado na Ilha do Marajó, fundado em alegada posse derivada de título de propriedade e suposto esbulho por ocupantes da área. O Apelante sustenta a legitimidade de sua posse e impugna a competência da Vara Agrária, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Agrária detém competência para julgar a demanda; (ii) estabelecer se o Apelante comprovou os requisitos legais para a tutela possessória, conforme o art
. 561
do
CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de incompetência da Vara Agrária
. A competência da Vara Agrária está configurada em razão da natureza coletiva do conflito, com pluralidade de ocupantes, repercussão social relevante e contexto fundiário complexo, que extrapola o mero litígio possessório individual, atraindo a especialização jurisdicional.

4.

A presença cumulativa dos elementos caracterizadores do conflito agrário – objeto rural, pluralidade de sujeitos, disputa pela posse, relevância social e complexidade fundiária – justifica a competência do Juízo Agrário para apreciação da demanda.
Preliminar rejeitada.

5.

Em ações possessórias agrárias, a proteção possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art.
561
do
CPC
.

6.

A simples apresentação de documentos de propriedade não comprova posse fática, sendo necessária a demonstração de atos concretos de exercício da posse, com animus e corpus, sobre a área supostamente esbulhada.

7.

A cadeia dominial apresentada é relativa a imóvel pró-indiviso, sem individualização física das frações e com ausência de tradição material, o que inviabiliza a identificação precisa da área ocupada pelo Apelante e a delimitação do suposto esbulho.

8.

Documentos técnicos apresentados apresentam divergência de área em relação à cadeia dominial, comprometendo a certeza do objeto da posse alegada e revelando ausência de comprovação de posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel.

9.

A alegação de esbulho por “novos ocupantes” não é corroborada por prova documental, técnica ou testemunhal, tampouco demonstra extrapolação territorial das ocupações preexistentes, que são históricas e consolidadas, não se configurando como ilegítimas.

10.

A função social da posse deve ser observada nos conflitos agrários, sendo a tutela possessória conferida à parte que comprova destinação produtiva e social da terra, não sendo suficiente a simples alegação de titularidade registral sem efetivo exercício da posse.

11.

A ausência de comprovação dos requisitos do art.
561
do
CPC
impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 186; CC, art. 1.228, § 1º; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0814313-97.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; TJPA, AP nº 0806043-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora e da Vistora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Acompanharam o voto da Relatora as Desembargadoras Célia Regina de Lima Pinheiro e Ezilda Pastana Mutran. Divergiram o Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e a Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza.

Julgamento realizado na sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 23 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Desa, Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (processo nº
0005198-94.2009.8.14.0015
) interposto por
FELIX BARBOSA

FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E OUTROS OCUPANTES
da área denominada "Fazenda Bom Jesus", localizada no Município de Ponta de Pedras/PA.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Desse modo, resta claro que, se o autor não tinha posse agrária, não pode se valer da proteção possessória daí advinda, pois esta só pode ser deferida a quem verdadeiramente exerça essa posse especial, o que não é o caso do autor. (...)

Assim, não tendo o autor comprovado a existência de posse agrária, outra alternativa não resta que não seja a improcedência do pedido de reintegração de posse constante da exordial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de proteção possessória do autor no imóvel objeto da lide e, consequentemente, o pedido de indenização por perdas e danos, nos termos da fundamentação. (...)

Em razões recursais, o apelante afirma ser o legítimo possuidor do imóvel rural desde 1989 e que, em 2008, sofreu esbulho possessório praticado pelos Apelados.

Sustenta que exerceu posse mansa e pacífica sobre a propriedade por 19 anos, desenvolvendo atividades agropastoris, especialmente criação de búfalos, equinos, suínos e caprinos, com geração de empregos e cumprimento da função social da propriedade. Aduz que em outubro de 2008 sofreu esbulho possessório quando os Apelados invadiram a propriedade e iniciaram construções sem autorização, tendo reagido imediatamente através de boletins de ocorrência e ajuizamento da presente ação.

Alega que Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras deferiu liminar de reintegração de posse, reconhecendo os requisitos da posse civil, porém posteriormente declinou da competência para a Vara Agrária de Castanhal/PA, que revogou a liminar e, ao final, julgou improcedente o pedido.

Argumenta que a sentença incorre em erro de premissa fática ao considerar que todos os réus são ocupantes originais da área e que o autor utiliza apenas parte da fazenda para atividade pecuária, quando na verdade exerceu posse sobre toda a extensão do imóvel desde
1989,
asseverando que comprovou amplamente a posse agrária através de documentos como comprovantes de pagamento de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural-
ITR
, guias de recolhimento de contribuição sindical rural, carteiras de trabalho e recibos de pagamento de empregados, guias de trânsito animal e fichas sanitárias, fotografias da propriedade, além de depoimentos das partes e testemunhas, inclusive da testemunha arrolada pelos próprios Apelados, Edevaldo Tavares Gonçalves, que confirmou a posse desde
1989
, a criação de búfalos e outros animais, a realização de benfeitorias e a existência de invasões recentes.

Alega que a sentença desconsidera o valor probatório desses testemunhos e das manifestações dos órgãos ambientais e trabalhistas que atestam a inexistência de infrações, demonstrando o cumprimento da função social da propriedade. Destaca que faz distinção clara entre moradores remanescentes, que já residiam na área antes de 1989 e cujo direito de permanência nos limites originais sempre respeitou mediante acordo, e os novos invasores, especialmente Edino Baia (filho de morador remanescente) e Hermídia Helena dos Santos (professora que chegou na localidade em 2005), que ocuparam áreas distintas daquelas dos remanescentes a partir de 2008, configurando esbulho possessório.

O Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manutenção do status quo possessório; subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da sentença por estar fundada em premissas fáticas equivocadas, com determinação de retorno dos autos à origem para nova decisão que considere as provas produzidas e a distinção entre moradores antigos e novos invasores, bem como promova a delimitação das áreas ocupadas por cada um; alternativamente, caso o Tribunal decida o mérito desde logo, requer a procedência do pedido de reintegração de posse, determinando a desocupação da área pelos réus que invadiram a propriedade após 1989 ou expandiram sua ocupação para além das áreas originalmente ocupadas pelos moradores antigos, garantindo o direito de permanência apenas dos moradores remanescentes comprovadamente residentes antes de
1989
nos limites originais de suas ocupações, com condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20%
sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, os apelados, representados pela Defensoria Pública, alegam que a Vara Agrária de Castanhal é competente para julgar o feito, conforme Resoluções do TJPA, tratando-se de conflito coletivo pela posse de imóvel rural. Aduzem que o não comprovou o exercício da posse agrária nem o cumprimento da função social da propriedade, apresentando documentos que não comprovam relação direta com a terra. Destacam que o próprio apelante confessou em audiência que quando adquiriu a área em 1989, já havia famílias residindo e desenvolvendo atividades agrícolas no local, não conseguindo precisar informações básicas sobre sua suposta ocupação.

Sustentam que os apelados comprovaram exercer posse agrária tradicional na Comunidade Saracá desde antes de
1989
, com ocupação transmitida por gerações, desenvolvendo agricultura de subsistência, pesca e criações de animais. Acrescentam que o imóvel constitui terra pública federal não regularmente destacada do domínio público, conforme informações do
ITERPA
e da União, caracterizando a ocupação do apelante como irregular e sujeita à Súmula nº
619
do
STJ
, que considera ocupação indevida de bem pública como mera detenção precária. Requer a improcedência da apelação para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, protegendo os apelados que ocupam tradicionalmente a área e lhe dão destinação social.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Juízo Agrário possui competência para julgar o feito e se o Apelante logrou comprovar os requisitos legais para a proteção possessória, quais sejam, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art.
561
do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA

O apelante suscita a incompetência da Vara Agrária. Assim, passo a examinar a matéria em sede preliminar.

A controvérsia dos autos extrapola o mero litígio possessório individual, assumindo contornos típicos de conflito agrário coletivo, a atrair a competência especializada do Juízo Agrário.

Com efeito, estão presentes, de forma cumulativa, os elementos caracterizadores do conflito agrário, quais sejam: 1) objeto rural – trata-se de área rural situada na Ilha do Marajó, com natureza de campos, terras firmes e áreas alagadas, tradicionalmente utilizadas para fins agropecuários;2) há pluralidade de sujeitos, pois o litígio envolve o autor e múltiplos ocupantes, com núcleos familiares distintos, caracterizando ocupação coletiva;3) há disputa pela posse da terra já que o cerne da demanda é a definição de quem exerce posse juridicamente tutelável sobre a área; 4) repercussão social relevante – a controvérsia envolve moradia, subsistência e exploração rural, com impacto direto sobre famílias residentes na área; 5) contexto fundiário complexo – imóvel descrito como pró-indiviso, com sobreposição de posses, ausência de individualização física e divergência entre área titulada e área georreferenciada.

Desse modo, os esses elementos afastam a natureza meramente civil do litígio, evidenciando tratar-se de conflito agrário. Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA
, reconhecendo a competência do Juízo sentenciante da Vara Agrária.

DO MÉRITO

Ainda que o Apelante fundamente sua pretensão em títulos de propriedade e alegue o exercício de atividade pecuária, as ações possessórias têm como foco a demonstração fática da posse, e não a discussão sobre o domínio. Em litígios agrários de natureza coletiva, a análise transcende a mera titularidade, exigindo a comprovação do efetivo cumprimento da função social da propriedade e da posse.

O juízo de primeiro grau, ao julgar o pedido improcedente, concluiu pela ausência de comprovação robusta dos requisitos legais por parte do autor, ora Apelante. A posse, para ser protegida contra a ação de terceiros, deve ser exercida de forma efetiva, com atos que exteriorizem o poder do possuidor sobre a coisa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a mera apresentação de documentos de propriedade não é suficiente para comprovar a posse fática do imóvel.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992.

II. Questão em Discussão

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine.

III. Razões de Decidir

(...)

4.
Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração.

IV. Dispositivo e Tese

Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Para o deferimento da reintegração de posse, é imprescindível a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, conforme o artigo
561
do CPC. Documentos que comprovam apenas a propriedade, sem demonstrar atos materiais de posse, não são suficientes para fundamentar pedido de reintegração possessória.

No caso, os documentos que instruem o processo como cadeia dominial e planta/memorial — revelam incerteza o do objeto e insuficiência para sustentar a tese de posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel.

A cadeia dominial descreve “sorte de terras pró-indiviso denominada Bom Jesus”, com aproximadamente 650 hectares, sem individualização física das partes.

A natureza pró-indiviso importa, por definição, que não há demarcação material de frações nem individualização espacial da parcela atribuída ao titular. Assim, ainda que o registro indique transmissões formais, ele não define no espaço o que, dentro do todo, corresponderia ao quinhão do adquirente, nem permite identificar com precisão a área supostamente esbulhada.

O título de
1989
contém constituti, ou seja, transmite-se a posse juridicamente, sem tradição material. Em termos possessórios, isso não comprova posse direta exercida sobre toda a extensão; exige-se prova concreta de atos materiais possessórios (animus e corpus) aptos a demonstrar exercício direto e a extensão efetivamente ocupada/explorada.

A cadeia dominial indicada não traz referência expressa a título originário público (sesmaria, legitimação, destacamento do domínio público). Ainda que isso, isoladamente, não seja objeto de decisão dominial nesta ação, reforça a necessidade de cautela na extrapolação do registro formal para uma pretensão possessória ampla, sobretudo quando coexistem ocupações históricas no local.

A cadeia dominial, por ser pró-indiviso, não delimita o imóvel em campo e não demonstra posse direta exclusiva do autor sobre a totalidade do bem, tampouco identifica, com segurança, a área pretensamente esbulhada.

Registra-se ainda, que os documentos técnicos (planta e memorial) indicam “Área total: 714,0019 ha”, com perímetro e coordenadas. Há divergência expressiva entre cadeia dominial (≈ 650 ha). Essa discrepância compromete a identificação do objeto da posse alegada e não assegura que a área delimitada seja precisamente aquela coberta pela cadeia dominial e pela posse histórica

A circunstância evidencia que a posse do autor não se iniciou de forma exclusiva; havia posses preexistentes e concomitantes; tais posses não podem ser qualificadas como ilegítimas, pois não se demonstrou ingresso clandestino, violento ou precário.

O próprio autor, em depoimento pessoal, admitiu a existência de ocupantes desde a aquisição do imóvel, reconhecimento que se harmoniza com a leitura dos documentos dominiais e técnicos.

Ao revés, trata-se de posse originária consolidada, da qual decorrem direitos possessórios próprios, que não podem ser afastados sem prova robusta de ilicitude.

O apelante atribui o esbulho à presença de supostos “novos possuidores”, notadamente familiares de ocupantes antigos.

Todavia, nem a cadeia dominial nem o georreferenciamento demonstram que tais pessoas tenham ocupado áreas externas ao núcleo originalmente ocupado, tampouco que tenham avançado sobre área comprovadamente possuída de forma exclusiva pelo autor.

A simples ampliação do núcleo familiar, com construção de novas moradias dentro da área historicamente ocupada, não configura esbulho, mas dinâmica interna da ocupação rural, especialmente quando ausente a prova de extrapolação territorial.

A alegação de “novos invasores”, portanto, não encontra respaldo na prova documental e técnica dos autos, tampouco testemunhal, permanecendo no plano da afirmação genérica.

O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse efetiva sobre a totalidade da área em litígio, nem o esbulho supostamente praticado por cada um dos Apelados, especialmente ao se considerar a natureza coletiva e consolidada da ocupação.

Os conflitos agrários, a função social da posse ganha especial relevo. A proteção possessória deve ser conferida a quem efetivamente dá destinação social e econômica à terra, em detrimento daquele que, embora detenha o título, não exerce atos possessórios concretos.

Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão:

Ementa: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação possessória, sob o fundamento de que não foi demonstrado, prima facie, o cumprimento da função social da posse agrária, conforme exigido pelo art. 186 da Constituição Federal e pelo art. 1.228, § 1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade de comprovação do cumprimento da função social da posse agrária como requisito para obtenção de proteção possessória em imóvel rural, especialmente em casos envolvendo conflitos coletivos pela posse da terra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse agrária, distinta da posse civil, exige a demonstração de sua função social, nos termos do art. 186 da CF/88, que estabelece critérios como aproveitamento racional, preservação ambiental e observância das normas trabalhistas.

4. A decisão recorrida, ao indeferir a liminar, encontra amparo na jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, que condicionam a proteção possessória ao cumprimento da função social da propriedade.

5. A documentação apresentada pelo recorrente não foi suficiente para comprovar, de plano, os requisitos legais e constitucionais necessários à tutela possessória agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela possessória em conflitos agrários está condicionada à comprovação do cumprimento da função social da posse, conforme exigido pelo art. 186 da CF/88 e art. 1.228, § 1º, do CC."

(TJPA. AP 0806043-16.2024.8.14.0000. Relator. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Julgado em 15/01/2025)

Portanto, as alegações de erro de premissa fática e contradição não se sustentam, pois a decisão de primeiro grau está alinhada ao entendimento de que, em ações de reintegração de posse, o autor deve provar, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos do art.
561
do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

A ação de reintegração de posse em imóvel rural exige a comprovação do exercício da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade. Não se desincumbindo do ônus de provar a existência dos requisitos necessários, a improcedência do pedido se impõe.

Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe, pois o conjunto probatório não foi suficiente para amparar a pretensão possessória do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

P.R.I.

Belém-PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026